Tribunal: TJDFT
Processo: 0746460-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0700641-17.2020.8.07.0020 que indeferiu o pedido de penhora de eventuais créditos referentes à restituição de Imposto de Renda, em razão de sua impenhorabilidade, no processo que move em desfavor de UYARA CORREA SILVA. Aduz a agravante, em síntese, que os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais são considerados verbas alimentares, conforme parágrafo 14 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil que dispõe sobre a natureza alimentar dos honorários advocatícios, razão pela qual a penhora pleiteada deve ser permitida. Assevera que o STJ entende que a penhorabilidade é legítima quando se destinar ao pagamento de prestação alimentícia, aqui incluídos os honorários advocatícios sobretudo em decorrência de sua natureza alimentar, razão pela qual é permitida a penhora dos valores a título de restituição de imposto de renda da executada. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja reformada a decisão r. agravada, para determinar a penhora dos valores retidos no imposto de renda da executada encontrados em pesquisa INFOJUD. Sem preparo ante a gratuidade de justiça (ID 20748045). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela recursal vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC/15). Na hipótese, vislumbro os elementos necessários à concessão da pretendida tutela provisória recursal. Na estreita via deste exame liminar, identifico a probabilidade do direito invocado, visto que os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunam-se com a identificação de verba salarial e, pois, são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para execução de alimentos. Na hipótese dos autos, em que pese o débito exequendo não se fundar em prestação de caráter alimentar, pois se trata de contrato de mútuo, os honorários advocatícios provenientes da execução têm natureza alimentar, segundo entendimento jurisprudencial majoritário, o qual filio-me. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para concluir pela parcial reforma da decisão de primeiro grau. Rever tal conclusão implicaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o qual é vedado nesta instância especial, consoante entendimento da Súmula 7 do STJ. 2. O acórdão recorrido está em consonância com precedentes desta Corte Superior, no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência, por guardarem natureza alimentar, preferem, inclusive, ao crédito hipotecário. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1197599/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018) PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI E JURISPRUDÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRARIEDADE À SUMULA 421 DO STJ. ALEGAÇÃO. CASO CONCRETO. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. (...) 2. "Os honorários advocatícios possuem natureza tanto processual quanto material (híbrida). Processual por somente poderem ser fixados, como os honorários sucumbenciais, no bojo de demanda judicial cujo trâmite se dá com amparo nas regras de direito processual/procedimental. Material por constituir direito alimentar do advogado e dívida da parte vencida em face do patrono da parte vencedora" (AgInt no REsp 1481917/RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA, DJe 11/11/2016). (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no PUIL 43/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 03/04/2018) Súmula Vinculante 47 Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. No caso específico dos autos, verifica-se que a agravante requereu a penhora da restituição de imposto de renda da agravada tão somente para a quitação dos valores referentes aos honorários advocatícios, não havendo qualquer óbice legal para seu deferimento. Neste sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2o, DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1714505/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de salário para o pagamento de honorários periciais. 3. O termo prestação alimentícia, previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Precedentes. 4. Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor. 5. Recurso especial provido. (REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO FIRMADO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ÊXITO NA AÇÃO ORIGINAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos ao artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis ?os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o?. 2. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores encontrados em conta-salário diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. 3. Caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição de verba salarial, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 4. Não obstante a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que parte do crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo de interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1093393, 07158387720178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, concluo que se admite a penhora sobre a restituição de imposto de renda para satisfação do direito do credor, mitigando-se a impenhorabilidade dessa verba salarial em caso de dívida alimentar, como são considerados os honorários advocatícios. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para autorizar a penhora sobre a restituição de imposto de renda da executada/agravada, com o fim exclusivo para pagamento dos honorários advocatícios. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora